Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723828-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO AMARO DA SILVA, MARCELO AMARO DA SILVA, MARCIA MENDES AMARO DA SILVA BARRIOLO, MARCILENE MENDES AMARO DE FARIAS AGRAVADO: JOÃO LUIZ DE JESUS AMARO REPRESENTANTE LEGAL: ANA JORDELIA DA SILVA FERNANDES DECISÃO 1. Os requerentes insurgem-se contra a decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (id 66965854 – autos principais) que, no inventário dos bens deixados por Luiz Amaro da Silva (falecido em 12/02/18), deferiu o levantamento de R$ 45.878,79, considerados incontroversos para o custeio das despesas ordinárias do agravado, menor de idade. Alegam, em suma, prejuízo e grave risco com a liberação da quantia, visto que, além de atrasar ainda mais o encerramento do inventário, dificilmente os demais herdeiros serão ressarcidos do desfalque da herança. Afirmam que não há comprovação das despesas realizadas e a mãe do agravado tem condições de sustentá-lo, até o término do processo. Defendem, ainda, que a liberação de valores de forma antecipada para um dos herdeiros depende da autorização expressa dos demais, nos termos do CPC 647. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não se constata a aparência do bom direito para o deferimento da liminar. Defere-se o levantamento de valores no curso do inventário, ante a comprovação de despesas que justifiquem a medida. Reputo consistentes, em princípio, os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) 2.12. O menor JOÃO LUIZ DE JESUS AMARO é filho do inventariado, e a questão já foi judicialmente resolvida, ID. 40680756. 2.13. O novo Código de Processo Civil, trouxe uma inovação importante ao estabelecer em seu artigo 647 a possibilidade de o juiz deferir antecipadamente a qualquer herdeiro o exercício dos direitos de usufruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário tal bem integre a cota desse herdeiro e que não haja oposição de alguma das partes, situação em que o pedido ficará condicionado ao preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 300 do CPC/2015. 2.13.1. No caso dos autos, o Inventariante e demais herdeiros impugnaram o pedido para liberação antecipada de quantia incontroversa destinada ao menor. 2.13.2. Para a concessão de tutela antecipada devem coexistir os requisitos da prova inequívoca e da verossimilhança das alegações, sendo inadmissível seu deferimento quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 2.13.3. O Estado e a sociedade, nos termos do artigo 227, da Constituição Federal, devem resguardar o melhor interesse da criança, promovendo atos a salvaguardar a vida, a dignidade, a saúde e, inclusive, a proteção do patrimônio do infante. No caso dos autos, deve-se privilegiar primordialmente o melhor interesse do menor. 2.13.4. O menor apontou que sua genitora tem tido dificuldades para prover a mantença do núcleo familiar, pois tem poucos rendimentos, e esclareceu que há dívidas decorrentes da escola em que estuda, que deixou de frequentar curso de inglês, que não teve como dar prosseguimento a tratamento de saúde, em especial oftalmológico, pois necessita da utilização de lentes que são de valor elevado, o que vem lhe prejudicando inclusive em seu rendimento escolar. 2.13.5. Os documentos juntados aos autos demonstram que o menor e sua genitora vem enfrentando uma situação financeira difícil, em especial, porque o extinto era o responsável por prover todas as necessidades do filho menor, em especial com escola, o que restou demonstrado nos autos. 2.13.6. O patrimônio deixado pelo genitor do menor é bastante elevado, quase R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), e sob essa ótica, não se figura justo que o menor seja compelido a enfrentar privações de todo tipo, que podem, inclusive, comprometer o seu desenvolvimento saudável, se há patrimônio disponível capaz de lhe propiciar-lhe bom padrão de vida e, consequentemente, um crescimento com dignidade, o que inclusive foi assegurado pelo pai enquanto era vivo. 2.13.7. Dessa forma, visando prover o regular desenvolvimento do mesmo, necessário se faz o custeio de várias despesas, nomeadamente as relativas à educação, saúde, alimentação, lazer, dentre tantas outras. Com o indeferimento do requerimento, estar-se-ia não só adiando ao menor aquilo que já lhe pertence de direito mas, sobretudo, retardando de forma grave o seu desenvolvimento, razão pela com apoio no parecer ministerial, tenho que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Assim, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência e DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO MENOR, representado pela sua genitora, no valor de R$ 45.878,79 (quarenta e cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), valor que resta incontroverso. (...)” O MP também manifestou pela liberação dos valores. In verbis: “O Ministério Público se manifesta pela manutenção do alvará, pois não vislumbra prejuízo aos demais herdeiros. Ao contrário, o cancelamento do alvará estar-se-ia não só adiando ao menor aquilo que já lhe pertence de direito mas, sobretudo, retardando de forma grave o seu desenvolvimento.” Por outro lado, não há risco de dano irreparável, pois ao término do inventário, o valor integrará a cota desse herdeiro. Isso restou esclarecido na decisão a quo. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR